Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES PROCESSUAIS. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. TEMA 392 STF. ERROR IN PROCEDENDO. INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO ANTERIOR. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 1.347.005. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PREJUDICADO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a sua configuração, a coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, devendo coincidir, cumulativamente, as partes, o pedido e a causa de pedir, nos termos dos arts. 337, §§ 2o e 4o, 502 e 503, todos do CPC.
2. Em sede de ações de investigação de paternidade, quando inexistente o exame de DNA, a coisa julgada deve ser relativizada, em razão da incidência da tese jurídica firmada pelo STF, no julgamento do RE n. 363.889/DF, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 392). 2.1. Com maior razão deve imperar esta relativização quando existir este exame excluindo o vínculo biológico, aliado à ausência de vínculo afetivo, pois ensejará o respeito aos princípios do melhor interesse da criança e da sua proteção integral (ECA, Art. 3o, caput), na medida em que será facilitada a sua busca por um pai verdadeiro, seja biológico ou afetivo.
3. Conforme o extrato do voto do relator do RE n. 363.889/DF, eminente Ministro Dias Toffoli, “não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética” (DJe 16.12.2011)”.
4. A decisão desta c. 3a Turma Cível, materializada no Acórdão n. 1.347.005, contraria o decidido pelo e. STF (Tema 392), especificamente, na parte relativa à impossibilidade de relativização da coisa julgada, pois, além da existência de exame de DNA que comprova a ausência de vínculo biológico, não há o vínculo afetivo entre os pretensos pai e filho, o qual se sobressai com terceiro. 4.1. Inexiste, também, identidade entre partes, pedido e causa de pedir entre a presente ação e a de de autos físicos de n. 2015.06.1.008548-3.
5. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a Apelação é conhecida e provida. Dispositivo do Acórdão originário n. 1.347.005. Reformado e integrado, para determinar a anulação da sentença, o afastamento da coisa julgada e o retorno dos autos à origem, em razão do processo não está em condições de imediato julgamento por esta c. 3a Turma Cível, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Pedido subsidiário. Prejudicado. Honorários não majorados, pois, apesar do reconhecimento do pedido pelo Apelado (CPC, Art. 90, caput), não foram fixados na origem.